Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-33.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009228-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO), EDMAR LUCIO BATISTA - CPF: 622.079.541-53 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA- (AGRAVADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – VEREADOR – PROCESSO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR – INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA – CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCEDIMENTO PARLAMENTAR MERAMENTE POR ASPECTOS FORMAIS – NÃO CONSTATAÇÃO DE NULIDADES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Compete ao Legislativo Municipal processar e julgar os SEUS PARLAMENTARES nos processos de cassação de mandato em razão de infrações político-administrativas.

2. Descabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das acusações veiculadas no procedimento, incumbindo-lhe tão-somente o controle formal da legalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edmar Lucio Batista, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Querência/MT, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender os trabalhos da comissão processante que apura representação por quebra de decoro parlamentar do impetrante e outro, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformado, a agravante sustenta que a representação que instaurou o processo administrativo por quebra de decoro parlamentar foi extremamente sucinta, tratando apenas de acusa-lo, sem, contudo, esclarecer de forma adequada sua eventual ação ou omissão incidiu na referida falta.

Segue sustentando, ser essencial a descrição do fato delituoso em todas as suas circunstâncias, pois, a descrição incompleta, dúbia ou que não seja de um fato típico penal gera a nulidade do processo ético, o que não aconteceu no caso do impetrante, que teve representação instaurada, e está sendo alvo de Comissão Processante em andamento perante a Câmara Municipal de Querência/MT.

Firme no seu propósito, alega que a denúncia apresentada é absolutamente genérica e sequer aponta quais dispositivos legais teria infringido, impossibilitando assim sua defesa, o que fere de morte os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a imediata suspensão dos trabalhos da comissão processante da Câmara Municipal de Querência/MT, com a nulidade de todo processo administrativo disciplinar.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 128695159).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 135819185).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros (id. 140136662), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Edmar Lucio Batista impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Querência/MT, aduzindo ser vereador na aludida Comarca e que a referida Casa de Leis instaurou em seu desfavor representação por quebra de decoro parlamentar, protocolada no dia 01.04.2022, sob n. 188/2022, na qual consta como subscritor o vereador Neiriberto Martins da Silva Erthal, por supostamente ter se envolvido em um tumulto causado na sessão municipal do dia 21.03.22, na qual estavam presentes o deputado estadual Ulysses Lacerda Moraes e o advogado Juliano Rafael Teixeira Enamoto, contudo, toda a contenda foi causada pelo subscritor alhures, cuja denúncia é totalmente genérica, fato que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja determinada a imediata suspensão dos trabalhos da comissão processante que apura a representação por quebra de decoro parlamentar, subscrita pelo vereador Neiriberto Martins Erthal.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“não há que se socorrer ao Judiciário para anular decisão eminentemente política, de competência do Poder Legislativo”
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência perseguido (id. 128170165).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a representação que instaurou o processo administrativo por quebra de decoro parlamentar foi extremamente sucinta, tratando apenas de acusa-lo, sem, contudo, esclarecer de forma adequada sua eventual ação ou omissão incidiu na referida falta.

Segue sustentando, ser essencial a descrição do fato delituoso em todas as suas circunstâncias, pois, a descrição incompleta, dúbia ou que não seja de um fato típico penal gera a nulidade do processo ético, o que não aconteceu no caso do impetrante, que teve representação instaurada, e está sendo alvo de Comissão Processante em andamento perante a Câmara Municipal de Querência/MT.

Firme no seu propósito, alega que a denúncia apresentada é absolutamente genérica e sequer aponta quais dispositivos legais teria infringido, impossibilitando assim sua defesa, o que fere de morte os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a imediata suspensão dos trabalhos da comissão processante da Câmara Municipal de Querência/MT, com a nulidade de todo processo administrativo disciplinar.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha a recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar, em face da devolutividade restrita do agravo de instrumento, a análise das razões recursais se limita aos fundamentos da negativa da liminar em pelo Juízo de origem, de forma a aferir se agiu ou não com acerto o magistrado.

Superada essa questão, a r. decisão do MM. Juiz restou assim fundamentada,
verbis
:

“Analisados os autos, a presente questão é
MERAMENTE REGIMENTAL
, de sorte que não cabe ao Judiciário pronunciar-se sobre
MATÉRIA INTERNA CORPORIS
, de competência privativa do legislativo municipal, intervindo na autonomia deste Poder. Somente à Câmara Municipal cabe decidir sobre o mérito da matéria, sua conveniência e oportunidade, assistindo ao impetrante o direito de recorrer por meio de outras vias procedimentais à decisão da Câmara de Vereadores.

Foge ao controle do Judiciário pronunciar-se sobre aspectos de mérito, sobre a oportunidade e conveniência do ato
, devendo a questão ser solucionada por meio de outro procedimento, que não o Mandado de Segurança.

Então, entendo que não há que se socorrer ao Judiciário para anular decisão eminentemente política, de competência do Poder Legislativo
.

[...]

Ademais, o acolhimento da pretensão do Impetrante
não prescinde
da análise prévia das normas regimentais municipais que regulam todo o procedimento instaurado na Câmara Municipal de Querência/MT,
DEMONSTRANDO-SE SUA NATUREZA INTERNA CORPORIS
, insuscetível, por isso, de ser examinada e decidida pelo Poder Judiciário, conforme vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Mandado de Segurança n. 24.356, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 12.9.2003; Mandado de Segurança n. 26.062, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 12.4.2007; Mandado de Segurança n. 22.183, Relator para o acórdão o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 5.4.1995; Mandado de Segurança n. 34.181, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 10.5.2016; Mandado de Segurança n. 34.120, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 14.4.2016; Mandado de Segurança n. 34.115, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 13.4.2016; Mandado de Segurança n. 34.040, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 8.3.2016; e Mandado de Segurança n. 33.731, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 17.11.2015).

De toda sorte, cumpre trazer à baila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que entende que ao Poder Judiciário caberia analisar apenas a LEGALIDADE do procedimento de cassação de membro do legislativo, [...]

Isto posto, e em face de análise sumária dos autos,
INDEFIRO
a tutela de urgência vindicada.”
(id. 128170165).

À vista disso, observa-se que o condutor do feito não constatou os elementos aptos a justificar a concessão da liminar, diante da insubsistência dos argumentos do impetrante, ora agravante.

In casu
, de uma leitura atenta dos autos, não se verificam, de fato, motivos de direito a ensejar a pretensão liminar, mormente em se considerando o rigor da ação mandamental, que está a exigir a fumaça do bom direito e o perigo na demora, para autorizar a concessão de medidas urgentes.

Dessa forma, pelo que se denota do remédio heroico em questão, constata-se que o impetrante, ora recorrente, argumenta que houve violação a seu direito líquido e certo, calcado no fato de que a denúncia e, consequentemente o processo administrativo instaurado contra o mesmo, são absolutamente genéricos e sequer apontam quais dispositivos legais o denunciado teria infringido, impossibilitando assim sua defesa, ferindo de morte os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.

Entretanto, ao contrário do que alega o agravante, não há quaisquer indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a justificar a concessão da tutela de urgência e, consequentemente, a suspensão dos trabalhos da comissão processante da Câmara Municipal de Querência/MT, referente ao processo sob n. 188/2022, inexistindo, assim, ao menos em sede de cognição sumária, elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Isso porque, ainda que a dita denúncia possa ser considerada genérica, é público e notório o fato do impetrante, ora recorrente, ter se envolvido em contenda com outro parlamentar, em sessão da Câmara de Querência-MT, no dia 21.03.2022, mormente por ter sido divulgado em todos os meios de comunicação do Estado de Mato Grosso.

Não obstante, antes da formação do contraditório, não é possível concluir, de forma inequívoca, que houve a violação ao princípio do devido processo legal.

Além disso, é vedada a manifestação pelo Poder Judiciário acerca do mérito político que envolve o processo político-administrativo, ficando a análise restrita à observância dos aspectos formais, legais e constitucionais, que devem ser preservados para garantir a lisura do procedimento. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR - IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO DO ATO DA CASA LEGISLATIVA - OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO DECRETO-LEI 201/67 – PRAZO DECADENCIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta para a impossibilidade de se analisar o mérito de decisão de casa legislativa em processo de cassação de parlamentar, tendo em vista se tratar de ato interna corporis, cabendo ao Poder Judiciário analisar apenas os aspectos atinentes à observância do devido processo legal, com a abertura de contraditório e oportunidade de ampla defesa. (AgInt no AREsp 853.247/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)
.

2 - A regra disposta no artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, não obstante cuidar de processo de cassação de mandato de Prefeito, aplica-se aos vereadores, nos termos do artigo 7º desse diploma normativo. (REsp 893.931/SP,Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 04/10/2007, p. 220).

3 - Conforme previsão contida no art. 5º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/67, a finalização do processo de cassação deve observar o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, sob pena ser arquivado de forma automática.

4 - Tanto o artigo 5º, VII, do Decreto-Lei nº. 201/1967 quanto o artigo 85, § 3º, VII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, preveem a possibilidade de nova denúncia sobre os mesmos fatos quando ocorrer o arquivamento do processo por falta de conclusão no prazo previsto de noventa dias, o que afasta o alegado risco.”
(TJMT, RAI n. 1020455-88.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.04.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023